Tribunal: STF
Processo: ARE 1576534
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito ambiental. Recurso extraordinário com agravo. Recuperação de área degradada. Suficiência da condenação. Alegada necessidade de cumulação da obrigação de fazer com o dever de indenizar. Reexame de fatos e provas. Enunciado nº 279 da Súmula/STF. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão pelo qual assentada a improcedência do pedido de pagamento de indenização, considerada a suficiência da condenação, para efeito de reparação de dano ambiental, da demolição da edificação irregular e recomposição da área degradada. 



    2. O agravante pleiteia a reforma da decisão para que seja deferida indenização em dinheiro pelo dano ambiental, sob o argumento de que a condenação à demolição da estrutura irregular e à elaboração de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) seria insuficiente para a reparação integral do prejuízo. 



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a suficiência da condenação para a reparação integral de dano ambiental, consistente na demolição de estrutura irregular e elaboração de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), pode ser reexaminada em sede de recurso extraordinário, considerando a vedação ao reexame de fatos e provas. 



    III. Razões de decidir 



    4. A análise da suficiência da condenação imposta para a reparação integral do dano ambiental, que envolve a reavaliação de fatos e provas e exame da legislação de regência, é incabível na via do recurso extraordinário, em conformidade com o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento. 



    Tese de julgamento: “A análise da suficiência da condenação imposta para a reparação integral do dano causado demanda reavaliação de fatos e provas e da legislação de regência, providência incabível na estreita via do recurso extraordinário. Incide, portanto, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo.”



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão pelo qual o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em juízo de retratação, deu provimento à apelação do Ibama e do MPF e condenou o demandado à obrigação de demolição da construção irregular e à recuperação do bem ambiental, com a apresentação e execução de projeto de recuperação de área degradada, mediante os seguintes fundamentos:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.010 DO STJ. DIVERGÊNCIA EXISTENTE. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. DIREITO AMBIENTAL. MARGENS DO RIO PEREQUÊ. ITAPEMA/SC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO. ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. CABIMENTO. ELABORAÇÃO/EXECUÇÃO DE PRAD. INVIABILIDADE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. PENA PECUNIÁRIA AFASTADA. 



    1. O Código Florestal (Lei n.º 12.651/12) define, como APP, as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura e as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues, em toda a sua extensão (art. 4º, I, 'a', e VI, da Lei nº 12.651/12), com o escopo de garantir a mais ampla proteção ambiental em favor da coletividade. 



    2. Impõe-se a adequação do acórdão objeto do presente juízo de retratação à tese fixada no julgamento do Tema 1.10 do STJ, verificada que a construção ocorreu em área urbana de preservação permanente, com a degradação de vegetação estabilizadora de mangue, e situada a menos de 30 (trinta) metros de curso d’água de menos de 10 (dez) metros de largura, na forma do art. 4º, inciso I, 'a', IV, da Lei nº 12.651/2012. Tal regramento define áreas de preservação permanente em zonas rurais ou urbanas, motivo pelo qual é aplicável ainda que em áreas urbanas consolidadas, a teor do referenciado tema do STJ. 



    2. A edificação em APP possui presunção absoluta de prejuízo ao bem ou bens protegidos (dano ambiental in re ipsa), prescindindo de prova concreta do dano. De qualquer sorte, comprovados nos autos os danos causados ao meio ambiente com a construção, erigida em um ecossistema especialmente protegido, resta inafastável a condenação do réu à demolição do imóvel (e à remoção de todos os materiais e entulhos dela decorrentes) e à realização do pertinente PRAD. 



    3. A restituição da área degradada ao seu estado anterior, mediante recuperação dos seus elementos naturais (demolição de estruturas), é medida que se impõe inclusive no âmbito do Poder Judiciário, na medida em que a Constituição da República, no art. 225, §1º, I, atribui ao Poder Público, a fim de assegurar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, as funções de “preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais”. 



    4. Não é razoável considerar consolidada uma construção irregular, em área de preservação permanente, somente com base na antiguidade da ocupação. Além disso, a aplicação do instituto da regularização fundiária, sob o pretexto de compatibilização entre o direito ao meio ambiente e o direito à moradia de ocupante irregular em APP e APA – bastante controverso atualmente no âmbito da jurisprudência –, não é cabível em hipóteses como a dos autos. 



    5. O desfazimento da obra e a recuperação ambiental, por si só, já se revelam suficientemente gravosos, razão pela qual, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fixação cumulativa de pena pecuniária como forma de indenização complementar somente é cabível em casos excepcionais, ante a impossibilidade de recuperação da área ou as peculiaridades do caso concreto, não se mostrando necessário impor condenação ao pagamento de indenização.” (e-doc. 135).



    2. Os embargos de declaração opostos foram acolhidos apenas para efeito de prequestionamento (e-doc. 154).



    3. No recurso extraordinário, o Ibama aponta violado o art. 225 da Constituição da República. 



    3.1. Sustenta que, “caracterizada a existência de perda ambiental em razão do período de persistência da lesão ao meio ambiente, impõe-se, em atenção ao princípio da reparação integral, a indenização do dano correspondente ao período por que a coletividade restou e restará (até que haja a integral recuperação da área degradada) privada de um meio ambiente ecologicamente equilibrado”.



    3.2. Requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja o recorrido condenado também ao pagamento de indenização pelos danos intercorrentes (e-doc. 164).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O Colegiado de origem assentou a improcedência do pedido de indenização, assentando que a condenação do poluidor a realizar demolição da estrutura irregular e a elaborar plano de recuperação da área degradada é suficiente à reparação do dano ambiental e atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.



    5. A análise da suficiência da condenação imposta para a reparação integral do dano causado demandaria reavaliação de fatos e provas e da legislação de regência, providência incabível na estreita via do recurso extraordinário. Incide, portanto, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo. Nessa linha, são os seguintes precedentes jurisprudenciais desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO. DEMOLIÇÃO E INDENIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS.REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.294.021-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 24/02/2021, p. 12/03/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL REPARAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. INDENIZAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.” 



    (ARE nº 1.211.168-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 18/10/2019, p. 11/11/2019).



    “DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA . SUFICIÊNCIA DA CONDENAÇÃO. ALEGADA NECESSIDADE DE CUMULAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER COM O DEVER DE INDENIZAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA/STF. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou provimento a agravo em recurso extraordinário, versando sobre a suficiência da condenação para reparação de dano ambiental decorrente de edificação irregular. 



    2. O agravante pleiteia a reforma da decisão para que seja deferida indenização em dinheiro pelo dano ambiental, sob o argumento de que a condenação à demolição da estrutura irregular e à elaboração de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) seria insuficiente para a reparação integral do prejuízo. 



    3. O acórdão de origem afastou a indenização em dinheiro por ausência de prova de inviabilidade técnica de recomposição da área, determinando a demolição da estrutura e a elaboração de PRAD. Adecisão agravada, no Supremo Tribunal Federal, manteve esse entendimento, aplicando o enunciado nº 279 da Súmula do STF. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial anterior sobre o mesmo acórdão, também negou a indenização, com base na Súmula nº 7 do STJ. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a suficiência da condenação para a reparação integral de dano ambiental, consistente na demolição de estrutura irregular e elaboração de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), pode ser reexaminada em sede de recurso extraordinário, considerando a vedação ao reexame de fatos e provas.



     III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. No agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada, pela qual mantido o entendimento do acórdão recorrido. 



    6. O reexame da suficiência da condenação imposta para a reparação integral do dano ambiental, que envolveria a reavaliação de fatos e provas e da legislação de regência, é incabível na via do recurso extraordinário, em conformidade com o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    7. Precedentes da Corte e do Superior Tribunal de Justiça corroboram a impossibilidade de revolvimento do conjunto fático-probatório em sede recursal extraordinária e especial, respectivamente. 



    8. O precedente invocado pelo agravante (RE nº 1.445.124/SC) é inaplicável ao caso, pois no caso sob análise nem sequer foi apreciada a questão de fundo em razão da incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento. 



    Tese de julgamento: “A suficiência da condenação imposta para a reparação integral do dano causado demandaria reavaliação de fatos e provas e da legislação de regência, providência incabível na estreita via do recurso extraordinário. Incide, portanto, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo.””



    (ARE nº 1.555.582-AgR/SC, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 25/08/2025, p. 11/09/2025).



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar honorários advocatícios de sucumbência, por se tratar, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator